Tribunal: TJBA
Processo: 8006238-41.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-03
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8006238-41.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE

Advogado(s)
:
THIAGO PESSOA ROCHA

APELADO: IVAN HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA

Advogado(s)
:
CARLOS ALBERTO BATISTA NEVES FILHO

ACORDÃO

Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ERRO MATERIAL NA BASE DE CÁLCULO PARA MAJORAÇÃO. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DOS EMBARGOS COM EFEITO MODIFICATIVO CORRIGINDO O VALOR DA CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS PARA R$2.000,00(DOIS MIL REAIS).

I. CASO EM EXAME

Ação cível ajuizada por beneficiário de plano de saúde, visando ao reembolso de despesas médicas com tratamento realizado fora da rede credenciada, em razão de urgência e necessidade.

Sentença de procedência parcial, com condenação da ré ao reembolso e fixação de honorários advocatícios em 15% sobre o valor da causa (R$ 150,00).

Embargos de declaração opostos em primeira instância, acolhidos para fixar os honorários, por equidade, no valor de R$ 1.500,00.

Apelação da ré julgada improcedente pelo Tribunal, com majoração dos honorários advocatícios com base no valor originário da sentença.

Interposição de embargos de declaração pela recorrente, sustentando erro material na base de cálculo utilizada para a majoração recursal.

Manifestação da parte embargada pelo acolhimento dos embargos.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
7. A questão em discussão consiste em verificar se houve erro material no acórdão quanto à base de cálculo adotada para a majoração dos honorários advocatícios recursais, à luz do art. 85, §11, do CPC, em desconformidade com decisão anterior que fixou honorários por equidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
8. O art. 1.022 do CPC autoriza a oposição de embargos de declaração para sanar erro material no julgado.
9. Restou evidenciado nos autos que a base de cálculo utilizada no acórdão embargado desconsiderou a decisão anterior que, acolhendo embargos de declaração, fixou os honorários em R$ 1.500,00, com fundamento nos §§2º e 8º do art. 85 do CPC.
10. Consoante dispõe o art. 1.025 do CPC, considera-se incluído no acórdão recorrido o conteúdo dos embargos de declaração anteriormente decididos, o que impõe o reconhecimento do erro material.
11. A correção do julgado, com atribuição de efeito modificativo, é medida que se impõe para majorar os honorários de sucumbência de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00, observando-se os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Embargos de declaração conhecidos e acolhidos, com efeito modificativo, para corrigir erro material quanto à base de cálculo da majoração dos honorários advocatícios, os quais passam de R$ 1.500,00 para R$ 2.000,00.
Tese de julgamento: “Verificado erro material na majoração recursal dos honorários advocatícios, por desconsideração de decisão anterior que fixou valor por equidade, impõe-se a correção do julgado com efeito modificativo, nos termos do art. 1.025 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados

Código de Processo Civil, arts. 85, §§2º, 8º e 11; 1.022; 1.025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos dos Embargos de Declaração em Apelação n°
8006238-41.2024.8.05.0001, tendo como embargante SUL AMÉRICA COMPANHIA DE SEGURO SAÚDE e embargado IVAN HILTON DOS SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto desta Relatora.

Salvador,